Tribunal: TJMT
Processo: 1001091-72.2021.8.11.0008
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001091-72.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUTO POSTO BUGRENSE LTDA - CNPJ: 32.962.458/0001-18 (APELANTE), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), BLUEWAVE ASSET LTDA - CNPJ: 13.703.306/0001-56 (APELADO), CAPTALYS - PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 27.963.926/0001-39 (APELADO), ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 27.635.225/0001-70 (APELADO), BANCO ARBI S/A - CNPJ: 54.403.563/0001-50 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), LEONARDO CARDOZO DE AZEREDO - CPF: 136.338.247-07 (ADVOGADO), MARJORIE CARVALHAL MOREIRA BITTENCOURT - CPF: 124.521.877-80 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), HUGO FILARDI PEREIRA - CPF: 086.694.237-82 (ADVOGADO), ANDRESSA BARROS FIGUEREDO DE PAIVA - CPF: 053.146.007-06 (ADVOGADO), DJENANE CABRAL LEITE - CPF: 001.942.305-54 (ADVOGADO), MANO FORNACIARI ALENCAR - CPF: 071.999.397-01 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 27.635.225/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPTALYS - PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 27.963.926/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BLUEWAVE ASSET LTDA - CNPJ: 13.703.306/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ARBI S/A - CNPJ: 54.403.563/0001-50 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), AUTO POSTO BUGRENSE LTDA - CNPJ: 32.962.458/0001-18 (APELADO), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTAS E MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS AGENTES ENVOLVIDOS.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais proposta por Auto Posto
Bugrense
Ltda. contra Banco
Arbi
S/A e
Pagseguro
Internet Ltda., em razão da abertura de contas bancárias fraudulentas e redirecionamento indevido de recebíveis, resultando em prejuízo de R$ 106.876,03.

Sentença de primeiro grau declarou a nulidade das operações e condenou solidariamente os requeridos ao ressarcimento dos danos materiais.

II. Questão em discussão3. Verificar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pela abertura de contas fraudulentas e movimentação indevida de
valores.
4. Determinar se a indenização fixada está adequada aos danos sofridos pelo
autor.
5. Avaliar a pretensão do autor em ver reconhecida a má-fé e a ausência de boa-fé objetiva das rés, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

7. O Banco
Arbi
S/A falhou ao permitir a abertura de conta bancária mediante apresentação de documentos falsificados, contribuindo para a consumação da fraude.

8. A
Pagseguro
Internet Ltda., embora tenha identificado
a
fraude e bloqueado os valores, permitiu a abertura de conta sem as devidas cautelas, não se eximindo de responsabilidade.

9. A responsabilidade solidária entre os agentes financeiros decorre do risco do empreendimento e da falha na prestação dos
serviços.
10. A majoração dos honorários advocatícios foi reconhecida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de apelação desprovidos.

12. Tese de julgamento: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes da abertura de contas fraudulentas e movimentações irregulares, sendo cabível a responsabilidade solidária entre os agentes envolvidos.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts
.
7o, parágrafo
único; 14 e 25, § 1o; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se d
os
recursos de apelação
cíveis
interpostos
pelos requeridos
BANCO ARBI S/A
e
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
,

e pelo próprio requerente
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA.
,
contra a sentença proferida pel
o
Dr.
Arom
Olímpio Pereira
, Ju
iz de Direito da 2
a Vara
da
Comarca de
Barra do Bugres
, que,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais n. 1001091-72.2021.8.11.0008, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade dos negócios jurídicos celebrados em nome da parte autora e condenando os réus solidariamente ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 106.876,03, fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (ID. 254096212).

O primeiro recurso de apelação foi interposto
pelo
BANCO ARBI
(ID. 254096233),
suscitando em preliminar sua ilegitimidade passiva

ad causam
,
sob o
argumento de que não manteve
relação contratual direta com o

A
utor

e de que eventuais prejuízos adviriam de atos exclusivos de terceiros (fraudadores e empresas de crédito). No mérito, sustenta não ter concorrido com culpa para o evento danoso, alegando ter adotado procedimentos regulares na abertura da conta controlada e que não poderia ser responsabilizado por f
raude sofisticada de terceiros
, pugnando
pela improcedência dos pedidos
autorais
.

A

PAGSEGURO INTERNET
também

interpôs seu recurso de apelação no
ID. 254096231, sustentando que não teve qualquer ingerência sobre os valores movimentados na conta fraudulenta e que a requerente não apresentou provas suficientes que demonstrem sua responsabilidade no caso, defendendo que sua atuação foi meramente instrumental e que, por isso, não pode ser compelida a ressarcir
os danos pleiteados na inicial,
postulando
, assim, pela reforma da sentença para
que seja limitada sua responsabilidade pelos danos materiais ao valor que foi efetivamente recepcionado na conta de pagamentos aberta em seus domínios, no valor de R$ 82.721,32, com a inversão dos encargos sucumbenciais, ou, subsidiariamente, sejam eles limitados ao montante bloqueado.

Por sua vez, o
AUTO POSTO
BUGRENSE
pugna pela
reforma da sentença para declarar a má-fé, o erro não escusável e a ausência da boa-fé objetiva das requeridas em relação aos prejuízos por ele suportados,
pugnando, ao final
,
pela
majora
ção d
os honorários
recursais
para 20%
(ID. 254096230
)
.

Contrarrazões do
BANCO ARBI
no ID. 254096259 e

da
PAGSEGURO
no ID. 254096258, pugnando pelo desprovimento do recurso do
AUTO POSTO
BUGRENSE
. Este, por sua vez, também ofertou contrarrazões requerendo a manutenção integral da sentença face aos apelos
das rés
ID. 254096242.

Sem contrarrazões de
CAPTALYS - PAGAMENTOS LTDA.
e
ONIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS N
Ã
O PADRONIZADOS
, tendo em vista os efeitos da revelia.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecursos tempestivos e devidam
ente preparados
(ID.
255002186, ID
. 255014173 e ID.
271949868
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva

ad causam

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO ARBI
suscita sua ilegitimidade passiva

ad causam
, sob o argumento de que
o Autor não apresentou qualquer documento que comprove qualquer ato ou
omissão por ele praticado que lhe tenha causado algum dano
.

A preliminar
, contudo, não merece prosperar, uma vez que, como bem destacado na sentença, o
BANCO ARBI
participou da cadeia de eventos que resultou no dano sofrido pelo Autor, ao permitir a abertura de conta bancária mediante apresentação de documentos falsificados, sem a adoção das cautelas necessárias para verificar
a autenticidade da documentação, sendo incontroverso que o resultado das operações financeiras fraudulentas foi depositado na conta aberta junto àquela Instituição.

Ademais,
a relação jurídica existente entre as partes está devidamente caracterizada como de consumo, nos termos do art. 3o, §

2o, do
CDC
, que considera serviços bancários, financeiros e securitários como atividades suj
eitas à legislação consumerista,
de modo que sua
responsabilidade pela

fraude combatida

está amparada pelo art. 7o, parágrafo único, e art. 25, §

1o, do CDC, que dispõem sobre a solidariedade entre os fornecedores de serviços.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do
BANCO ARBI
S/A
, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
- MÉRITO

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, no mérito,
os apelantes
BANCO ARBI
e
PAGSEGURO INTERNET
pretendem
a reforma da sentença para afastar suas condenações, alegando ausência de responsabilidade objetiva, inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de nexo causal com a fraude, ou ainda, subsidiariamente, a redução da indenização, enquanto que o
AUTO POSTO BUGRENSE
busca
o reconhecimento
d
a má-fé,
d
o erro não escusável e
d
a ausência da boa-fé objetiva das requeridas em relação aos prejuízos por ele suportados
, além da

majoração dos
honorários advocatícios recursais.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o
s
recurso
s
não comporta
m
provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“
(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por AUTO POSTO BUGRENSE em face de CAPTALYS, ONIX FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, BANCO ARBI S/A e PAGSEGURO, todos qualificados nos autos em epígrafe.

15. De proêmio, anoto que
as preliminares
arguidas pela parte requerida serão analisadas no decorrer da presente decisum, eis que estas se confundem com o mérito.

16. Após análise acurada de todo o processado, verifico que as partes são legítimas e estão bem representadas, assim como inexistem nulidades ou irregularidades pendentes de solução. Anoto, ademais, que não foram
invocadas questões
isagógicas
, portanto, cabível à espécie o julgamento antecipado da lide,
ex
vi do art. 330, do Código de Processo Civil, eis que toda a prova necessária ao julgamento do feito já se encontra nos autos, incorrendo a necessidade de dilação probatória.

17. Ademais, em tais casos, diz a jurisprudência:
(...)

(REsp 1.344-RJ, Rel. Min. Eduardo Ribeiro).

18. As requeridas
Onix
Fundo de Investimentos e
Captalys
foram devidamente citadas, consoante certidão (Id. 78477874), e, nada manifestaram, dessa forma, não se desincumbiram tais demandadas em afastar a pretensão autoral de restituição pelos danos materiais, ou comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte requerente, conforme dispõe art. 373, inciso II, do CPC, razão pela qual devem ser impostos os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

19. As provas produzidas nos autos não necessitam de outras para o justo deslinde da questão, nem deixam margem de dúvida. Por outro lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere
inúteis ou meramente protelatórias” (STJ.- 3a Turma,
Resp
251.038/SP, Rel. Min. Castro Filho).

20. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor
-
artigos 2o e 3o da Lei
no.
8.078/90) e objetivos (produto e serviço
-
§§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Por essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais.

21. Cuidando a hipótese vertente de relação de consumo e presentes os requisitos caracterizadores, deve o ônus da prova ser invertido com base no art. 6.o, inciso VIII, da Lei n.8.078/90, devido à hipossuficiência da parte Autora. Tal inversão se baseia na necessidade de se estabelecer o equilíbrio da relação jurídica. A simples alegação de regularidade da conduta é impossível para a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Autora
-
art. 373, inciso II, do CPC. O artigo 17 do CDC
equipara à condição de consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço, ou seja, toda e qualquer vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da proteção conferida pelo CDC.

22. Passam a
ser
abrangidos os chamados ‘
bystander
’ que são terceiros que, embora não estejam diretamente envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um defeito no produto ou no serviço, figurando a parte Autora nessa hipótese.

23.
Outrossim
, insta salientar que embora os argumentos elencados pelas partes requeridas, é importante frisar que as fotografias acostadas aos autos, em nada, garantem ser a parte autora, a contratante do empréstimo, tampouco da abertura das contas, visto que, inexiste qualquer fotografia, com a parte autora segurando documento de identificação. Por outro lado, referidas fotos compravam que os “fraudadores” não se tratam da pessoa do requerente, restando claro inclusive, que a documentação apresentada pelos “estelionatários”, diverge dos reais dados do autor, conforme bem apontado pelo autor.

24. Desta forma, restou claro a falta do dever de cautela das instituições financeiras rés, ao efetuarem as transações/negócios, sem verificar com quem efetivamente estavam negociando. Ao assim agirem,
assumiram
o risco de suas condutas, devendo, portanto, responderem por sua negligência, sendo inafastável o reconhecimento de suas responsabilidades pelos danos causados.

25. A sistemática da responsabilidade civil nas relações de consumo é a de que responde o fornecedor de produtos e/ou de serviços independentemente da verificação de culpa, pelos danos causados aos consumidores, decorrentes de fatos do produto e/ou do serviço, respectivamente. Segundo as normas expressas na Lei n.8.078/90, essa é objetiva e independe de culpa. Tal responsabilidade está, ainda, fundamentada na teoria do risco do empreendimento, pois aquele que tem o bônus deve arcar com os riscos e ônus de sua atividade. Comprovados a conduta e o dano, sua responsabilidade somente pode ser afastada caso demonstrada uma das excludentes.

26. Pois bem. Pretende a parte autora, por meio da presente ação a declaração nulidade de negócios jurídicos celebrados entre as instituições bancárias, ora requeridas, bem como indenização por danos materiais ocasionados por perda de parte de seu faturamento referente ao mês de março de 2019, decorrente de uma fraude efetuada por terceiros que falsificaram seus documentos e realizaram diversas operações financeiras em seu nome, tais como empréstimo e aberturas de contas perante as instituições bancárias mencionadas, quais
sejam:
“1.1. Do Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios com Coobrigação e Cessão Fiduciária de Créditos Fiduciários e de Contas Vinculadas e Outra Avenças de 14|02|2019 1.2. Da Ficha Proposta de Abertura de Conta Pagamento Movimentação Controlada Digital Pessoa Jurídica de 21|02|2019; 1.3. E de todos os atos subsequentes a estes”.

27.
Outrossim
, embora ausente comprovação de culpa exclusiva da parte autora, resta demonstrada presença parcial de culpa de terceiros não identificados, pois se não fosse a negligência efetivada pelas partes requeridas na prestação de seus serviços, a fraude de terceiros não teria se consumado, razão pela qual as requeridas detêm responsabilidade pelos danos causados, pois deixaram de proceder com as cautelas necessárias no que se refere à conferência dos documentos apresentados pelos fraudadores. É o que expressa o Enunciado da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:
(...
)

28. Com efeito, diante do corpo probatório presente nos autos, vislumbra-se que deve ser reconhecida, a invalidade dos negócios jurídicos praticados pelas partes requeridas, restando estas comprovadas, bem como o dano material sofrido pelo autor, que deve ser reparado.

29. Dessa forma, em situações semelhantes, a jurisprudência já se posicionou no sentido de que ocorrendo
a
assinatura de documentos sem proceder com a prudência necessária, torna-se a contratação/adesão inválida. Assim, trago a baila o entendimento dos Tribunais Superiores:

(...)
(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5030422-91.2022.8.09.0027, Rel. ROZANA FERNANDES CAMAPUM, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 31/08/2022,
DJe
de 31/08/2022)

(...)
(N.U 0017890-38.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022
)

(...
) (
Apelação Cível, No 70069469138, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Liege

Puricelli
Pires, Julgado em: 25-08-2016
)

30. Por fim, deve ser registrado ainda,
que se encontra evidenciado neste caso, a ocorrência de danos morais suportados pela parte autora, uma vez que mesmo após buscar a solução da demanda administrativamente, não obteve êxito, ante a falta de solução administrativa
. Contudo, referida indenização, por sua vez, não será imposta nesta sentença,
por esta se limitar aos pedidos expressos na inicial, onde não fora pleiteado pelo autor
.

31. Feitas tais considerações, tem-se que a procedência da presente ação é à medida que se impõe.

32.
Isto posto
e o que mais consta dos autos do processo,
RESOLVO O MÉRITO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulados na exordial para:
declarar a NULIDADE dos negócios jurídicos/instrumentos contratuais firmados pelos fraudadores/estelionatários
, quais sejam: “1) Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios com Coobrigação e Cessão Fiduciária de Créditos Fiduciários e de Contas Vinculadas e outras Avenças, firmada perante a requerida
Captalys
(Id. 51598894)”, “2) Ficha Proposta de Abertura de Conta de Pagamento Controlada Digital Pessoa Jurídica, celebrada entre o Banco
Arbi
S/A (Id. 51598898)”, e demais atos subsequentes a estes;
CONFIRMO
integralmente a tutela de evidência anteriormente deferida para
determinar que a parte requerida “
PagSeguro
” desbloqueio/transfira para o autor, a totalidade dos valores bloqueados/depositados conforme Id. 54196845
; e,
CONDENO
as partes requeridas a
COMPENSAREM

/

RESTITUIREM

/

PAGAREM
à parte Autora, de forma solidária, a título de dano material, o valor de
R$ 106.876,03 (cento e seis mil oitocentos e setenta e seis reais e três centavos)
, (
deduzido o valor a ser desbloqueado/transferido ao autor
pela requerida
PagSeguro
), corrigido monetariamente, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
-
Lei no.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do Código Tributário Nacional, e, Súmula 43 do STJ, a partir do efetivo dano/desembolso.

33. Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, em não se iniciando a fase de cumprimento do julgado pela parte vencedora, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.
(
...)”
(ID.
254096212
) (
g.n
.)

Como visto, a controvérsia central dos autos reside na análise da responsabilidade objetiva das
Instituições Financeiras
e da
Empresa
de
Pagamentos
pela fraude que resultou na movimentação irregular de valores em nome da parte autora, bem como na definição da adequação da indenização por danos materiais, considerando a possibilidade de sua manutenção, majoração ou redução.

Além disso, discute-se a existência de fundamento jurídico para
o reconhecimento de má-fé,
erro não escusável
ou
ausência da boa-fé objetiva das requeridas
, bem como
a eventual necessidade de revisão
do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que o
AUTO POSTO
BUGRENSE
foi vítima de fraude perpetrada por terceiros não identificados, que, mediante falsificação de documentos, realizaram diversas operações financeiras, incluindo empréstimo de
R$ 25.235,00
junto à
CAPTALYS
, celebração de
“Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios”
com a
ONIX FUNDO DE INVESTIMENTOS
, e abertura de conta bancária junto ao
BANCO ARBI
, em razão do que os recebíveis do Posto de Gasolina foram redirecionados para a conta fraudulenta, gerando prejuízo total de
R$ 106.876,03
.

Durante o período
de
06/03/2019
a

28/03/2019, todas as receitas do autor advindas de cartões de crédito e débito foram depositadas na conta aberta fraudulentamente no
BANCO ARBI
, sendo que, posteriormente, o montante de
R$ 82.721,32
foi transferido para uma conta na
PAGSEGURO
, também aberta fraudulentamente em nome do autor, sendo que esta
empresa de pagamentos,
ao identificar indícios de fraude, bloqueou a conta, impedindo a continuidade da movimentação desses valores.

Com efeito,
do cotejo dos
autos, a despeito das alegações da
s

requeridas
,
no sentido de que inexistiu ato ilícito perpetrado, nota-se que não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a
manutenção da
condenação pelo
s

danos
materiais sofridos
.

Ou seja
,
nem
o
BANCO
ARBI
nem a
PAGSEGURO
se desincumbi
ram
do ônus de provar a
regularidade das movimentações financeiras realizadas em nome da parte autora
, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a inexistência d
a relação jurídica
e determinou a restituição
dos valores movimentados indevidamente
. Explico.

É cediço que as
instituiç
ões
financeira
s
t
ê
m o dever de adotar medidas de segurança eficientes para impedir a abertura de contas
e a realização de empréstimos e movimentações
fraudulentas. Todavia, no caso em análise, restou incontroverso que a
s

operações foram realizadas utilizando
documentos falsificados, demonstrando falha na prestação do
s
serviço
s
.

Não bastasse isso
, do cotejo dos autos também se constata a presença de elementos que
indicam a responsabilidade
do
BANCO
para a conclusão da
fraude, considerando que o empréstimo fraudulento foi realizado em 14/02/2019, já contendo a identificação da conta bancária junto àquela
I
nstituição, enquanto a Ficha Proposta de Abertura de Conta foi celebrada apenas em 21/02/2019 e aberta em 27/02/2019.

Essa cronologia evidencia que o
BANCO ARBI
teve ciência prévia (ou pelo menos deveria ter) da operação fraudulenta, o que acabou contribuindo para a sua concretização, fato este que acaba por derruir o argumento de a Instituição teria agido em mero cumprimento de contrato.

Por sua vez, não se descura que a
PAGSEGURO
tenha
demonstr
ado
que suas ferramentas de segurança impediram a consumação total da fraude, ao não permitir a movimentação dos valores depositados na
conta aberta fraudulentamente, pois, d
iferentemente das demais instituições rés,
a Empresa de Pagamento adotou medidas de segurança que, ao fim e ao cabo, acabaram
impedi
ndo
o completo êxito da ação
dos golpistas
.

No entanto, isso não afasta completamente sua responsabilidade, pois
a Empresa de Pagamento
permitiu a abertura inicial da conta sem as devidas verificações preliminares, o que possibilitou o rec
ebimento dos valores desviados.

A responsabilidade dos requeridos,
in
casu
, fundamenta-se no risco do empreendimento e no dever de garantir a segurança dos serviços prestados, conforme previsto no art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já fixou tese expressa sobre o tema:
“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.”
(STJ,
REsp
1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011).

Esse entendimento foi
inclusive
consolidado na Súmula 479 do STJ
,
segundo a qual
“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
(STJ, Segunda Seção, j. 27/6/2012,
DJe
01/08/2012).

De fato, a responsabilidade das instituições financeiras e assemelhadas, nas hipóteses de fraude perpetrada por terceiros, decorre do risco do negócio, pois quem aufere os bônus deve suportar os ônus,
uma vez que configurado o
risco da
própria
atividade por elas desenvolvidas, que não pode ser transferido ao consumidor
, mas sim suportado pelo fornecedor de serviços.

No caso concreto,
repise-se
, todas as instituições financeiras envolvidas (
CAPTALYS, ONIX FUNDO DE INVESTIMENTOS, BANCO ARBI
e
PAGSEGURO
) falharam em seu dever de cautela ao não impedirem a abertura de contas e a realização de operações com documentos falsificados, contribuindo para a concretização da fraude.

Ou seja, c
ada uma das instituições teve participação na cadeia de eventos que resultou no dano sofrido pelo
AUTO POSTO
BUGRENSE
, seja por permitir a celebração de contratos fraudulentos (
CAPTALYS
e
ONIX
), seja por viabilizar a abertura de conta
corrente e conta de pagamentos com documentos falsos, além de
receber
os
valores provenientes de fraude (
BANCO ARBI
e
PAGSEGURO
).

Logo, a
solidariedade entre os réus para hipóteses de múltiplos fornecedores responsáveis pelo evento danoso
se mostra plenamente
adequada ao caso
em concreto
, uma vez que tanto o
BANCO ARBI
quanto a
PAGSEGURO
, juntamente com os demais envolvidos (
CAPTALYS
e
ONIX
), integraram a cadeia de acontecimentos lesivos.

Disso resulta que a vítima pode exigir de qualquer um deles o pagamento integral, cabendo aos corresponsáveis, se quiserem, apurar entre si o grau de contribuição de cada qual (direito de regresso), de modo que essa solidariedade é
importante para garantir a efetividade da reparação, evitando que a vítima fique descoberta caso algum dos responsáveis se furte ao cumprimento voluntário.

Logo
,
não há como afastar a
responsabilidade
solidária
d
as requeridas

quanto ao
s
dano
s

materiais
sofrido
s
pel
o

AUTO POSTO
BUGRENSE
, em razão de não ter
em
sido diligente
s
no momento de
permitirem a abertura de contas com documentos falsos, culminando na entabulação de empréstimo e movimentações financeiras mediante fraude,
sem ass
egurar a legalidade das transações
.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - GOLPE DO LIVELO - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR MEIO DE APLICATIVO - FRAUDE CARACTERIZADA - OPERAÇÕES BANCÁRIAS ATÍPICAS AO PERFIL DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO - FORTUITO INTERNO - SÚMULA 479 DO STJ - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESSARCIMENTO DOS VALORES DEBITADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O indeferimento de prova oral, quando os autos já contêm elementos documentais suficientes para a solução da lide, não configura cerceamento de defesa.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ
. Na hipótese, a falha na prestação do serviço da instituição bancária se caracteriza diante da ausência de adoção de medidas de segurança quanto às transações via sistemas informatizados, em decorrência de operações atípicas que fogem totalmente do perfil do consumidor/correntista. Assim, uma vez comprovada
a
falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude praticada por terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos
materiais e morais, que deve atender o caráter punitivo e pedagógico.” (TJMT. N.U 1000897-82.2024.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025, DJe 15/02/2025) (
g.n
.)

Por fim, em relação ao apelo do
AUTO POSTO
BUGRENSE
, visando seja reformada a sentença,
“declarando a má-fé, o erro não escusável e da ausência da boa-fé objetiva das requeridas recorridas em relação aos prejuízos suportados”
, verifico que tal pretensão não foi formulada expressamente na petição inicial, o que representa verdadeira inovação em sede recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sendo certo que
“as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”
, nos termos do art. 1.014 do CPC, hipótese esta que não restou demonstrada nos autos.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, em que pese o trabalho desenvolvido pelo advogado da parte autora, entendo que o percentual fixado pelo juízo a quo (10% sobre o valor da condenação) é adequado e proporcional à complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para o serviço, conforme os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.

De todo modo, de fato,
é cabível a majoração dos honorários recursais,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando
inadmitido ou
des
provido o recurso da parte contrária, independentemente de comprovação do efetivo trabalho adicional pelo advogado da parte recorrida, sendo, portanto, devida até mesmo quando não apresentadas contrarrazões
(STJ,
AgInt
no
AREsp
2.559.173/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 12/08/2024, DJe 15/08/2024)
.

Com tais considerações, comprovada a falha na prestação do serviço e o
s
dano
s

materiais
decorrente
s
d
as operações fraudulentas
, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

D
iante do exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo
BANCO
ARBI
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelação interposto
s
p
elos requeridos
BANCO ARBI S/A
e
PAGSEGURO INTERNET LTDA.
,
assim como ao recurso
de apelação do autor
AUTO POSTO
BUGRENSE LTDA.
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
em razão do desprovimento dos recursos do
BANCO ARBI
e da
PAGSEGURO
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §

11, do CPC.

Sem honorários recursais em relação ao desprovimento do
apelo

do
AUTO POSTO BUGRENSE
, tendo em vista o entendimento consolidado no sentido de que são incabíveis no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ.
EAREsp
n. 1.847.842/PR)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025